Tribunal: TJPA
Processo: 0002765-76.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002765-76.2008.8.14.0040

APELANTE: RAPIDO ACAILANDIA LTDA - ME

APELADO: JOSE RAIMUNDO MELO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAPOTAGENS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO RETIDO. CPC/73. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. CICATRIZ PERMANENTE NA FACE. CERVICALGIA E DORSALGIA PÓS-TRAUMÁTICA. DANO MORAL PURO (
IN RE IPSA)
. ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. NÃO PROCEDÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO DEMONSTRADO.

VALOR INDEFINIDO NOS AUTOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADO JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. CARACTERIZADO. EXCESSO CORRIGIDO. LIMITAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS AO VALOR CONSTANTE DO PEDIDO AUTORAL. AJUSTE DA APLICAÇÃO DO CONSECTÁRIO LEGAL RELATIVO AOS DANOS MORAIS. DATA DA CITAÇÃO COMO TERMO INICIAL DE FLUÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS (ART. 405 DO CC/2002). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS, COMO FIXADOS EM SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002765-76.2008.8.14.0040

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: RÁPIDO AÇAILANDIA LTDA - ME

ADVOGADO(A): ELAYNE CRISTINA GALLETTI – OAB/MA 7.455

ADVOGADO(A): ULYSSES DE SOUZA MATOS – OAB/MA 9.724

APELADO(A): JOSÉ RAIMUNDO MELO FILHO

ADVOGADO(A): JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Recurso de apelação cível interposto por RÁPIDO AÇAILANDIA LTDA – ME contra sentença de parcial procedência proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO”, contra si movida por JOSÉ RAIMUNDO MELO FILHO.

A parte dispositiva da sentença foi lavrada nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando a Empresa Requerida a:

1) uma indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir desta data até o efetivo pagamento; e,

2) uma indenização por dano material, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescida de correção monetária pelo IGPM desde o ajuizamento da ação e de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação da requerida.

Condeno, ainda, a Empresa Requerida ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação
ex vi
do art. 20, § 3o do CPC.

Irresignada, a apelante alega:

I – Preliminarmente, da necessidade de conhecimento e provimento do Agravo Retido interposto nos autos contra decisão que indeferiu a realização de perícia médica, o que configurou cerceamento de defesa, eis que a apelante requereu no momento de sua Contestação, a produção da prova pericial, mediante impugnação ao laudo médico, na especificação das provas e no item “b” dos pedidos;

II – Da não comprovação do dano material, fato esse, reconhecido na própria sentença que, não obstante, condenou a requerida ao pagamento de
quantum
a ser apurado em fase de liquidação;

III – Da inocorrência dos pressupostos caracterizadores do dano moral;

IV – Do julgamento
ultra petita
, porquanto o juízo
a quo
não observou o limite do pedido formulado pelo autor a título de dano material, a saber, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

V – Dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em valor desproporcional e sem a devida fundamentação, tendo-se em conta que o escritório dos advogados do apelado situa-se na mesma localidade da prestação dos serviços, que o processo foi extinto precocemente, sem a realização de perícia e com a oitiva de apenas uma testemunha do autor/apelado.

Ao final, o apelante deduz os seguintes pedidos:

I – Preliminarmente, o provimento do Agravo Retido a fim de que seja anulada a sentença recorrida e o retorno dos autos à origem, para produção da prova pericial;

II – No mérito, a improcedência da ação ou, sucessivamente, seja determinado o decote de eventual importância
ultra petita
, estabelecendo a limitação do dano material à importância vindicada na petição inicial;

III – Seja determinada a redução do
quantum
devido a título de danos morais, para o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), observados os princípios de proporcionalidade e razoabilidade e o fato de que não houve ato doloso ou culposo da apelada.

Em contrarrazões, o autor/apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando em síntese:

I – Quanto ao teor do Agravo Retido e a alegação de cerceamento de defesa, que o apelante não observou a regra do art. 278 do CPC/73 e o rito sumário da demanda, não tendo formulado quesitos da perícia e juntado rol de testemunhas no momento devido;

II – No mérito, que o apelante não se desincumbiu em comprovar a ausência de culpa de seu funcionário para a ocorrência do acidente e que a responsabilidade de empresas transportadoras de passageiros é objetiva, sendo que a apelante não comprovou igualmente a ocorrência de excludentes dessa responsabilidade;

III – Que o dano moral restou comprovado
in re ipsa
, bem como o dano material precisa ser apurado em liquidação de sentença, ante os fatos incontroversos relativos: ao acidente que vitimou o apelado; à ausência de qualquer socorro e suporte por parte da requerida, e; aos ferimentos que motivaram a entrada do autor no Hospital de Goianésia/PA, sua posterior transferência para a cidade de Belém/PA a fim de receber atendimento médico especializado e a continuidade do seu tratamento médico por 02 (dois) meses, o que o impediu de laborar e realizar demais atividades físicas usuais.

IV – Que o apelado ainda necessita de tratamento médico e psicológico em razão das diversas lesões e da cicatriz em seu pescoço causadas pelo acidente;

V – Quanto aos honorários advocatícios, que o arbitramento operado pelo juízo singular se encontra plenamente alinhado ao disposto no art. 85 do NCPC;

VI – Que é devida a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11 em razão do julgamento do presente recurso de apelação.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31.03.2023

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CPC/73

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 21/10/2015, ou seja, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (CPC/2015). Logo, os requisitos de admissibilidade e os atos praticados na vigência do CPC de 1973 deverão ser analisados com base nas regras contidas na lei anterior, conforme leciona o Enunciado Administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA.

2.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

RAZÕES RECURSAIS

3.1.

Do Agravo Retido e da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Na hipótese dos autos, a decisão interlocutória foi proferida em audiência na data de 24/09/2013 (Num. 1576738 - Pág. 3 e 4), de modo que se aplicam ao recurso de agravo retido as disposições do CPC/1973.

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, com base no qual, o juiz pode apreciar, com liberdade, as provas trazidas aos autos. Assim preconizava o artigo 131 do CPC/73:

Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento.

Cabe ao magistrado, pois, à luz do caso concreto, ponderar sobre as provas que serão imprescindíveis à solução da controvérsia, devendo deferir sua produção e, por outro lado, indeferir as desnecessárias e protelatórias.

Mais ainda, o magistrado tem o poder/dever de determinar oficiosamente a produção das provas que julgar necessárias ao julgamento do mérito, sendo que tal prerrogativa deve ser aplicada em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (artigos 130 e 131 do CPC/1973 e

370 e 371 do CPC/2015) e do princípio dispositivo, de cunho doutrinário.

Nesse contexto, não configura cerceamento de defesa o indeferimento pelo magistrado processante, da produção de prova que repute desnecessária ao deslinde da demanda, quando considerar que os demais elementos probatórios carreados aos autos já são suficientes para a resolução da demanda.

A propósito, nesse sentido é firme a jurisprudência no STJ desde o antigo códice processualista:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARRAS. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 330, I, do CPC/1973 é facultado ao juízo proferir sentença, desde que não haja necessidade de produzir provas em audiência. Por sua vez, o art. 131 do CPC/1973, que trata do princípio da livre persuasão racional, estabelece que cabe ao magistrado avaliar as provas requeridas e rejeitar aquelas que protelariam o andamento do processo, em desrespeito ao princípio da celeridade processual.

2. No caso, depreende-se que o Colegiado Estadual julgou a lide com base no substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, ante o óbice do enunciado da Súmula 7 deste Tribunal. Sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido.

3. Em relação à necessidade ou não de devolução do valor pago a título de arras, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo, mais uma vez, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1096303/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017) - Destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial, quando o juiz, na condição de destinatário final da instrução, entende que os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção.
2.1. Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em que o Tribunal de origem entende adequadamente instruído o feito e conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de matéria já provada documentalmente. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1947719/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022)

Assim, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. E, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Na espécie, assim justificou o magistrado primevo a sua decisão de indeferimento do pedido de produção de prova pericial (Num. 1576738 - Pág. 3):

“(...)

Decisão: Indefiro o requerimento de realização de perícia médica e de oitiva de testemunha pelas seguintes razões: o requerimento de prova no atual momento processual se mostra precluso, mormente considerando que nos termos do artigo 278 do CPC, a contestação deve vir acompanhada de requerimento de perícia e da apresentação dos quesitos, bem como de rol de testemunha. Assim, verifico que a contestação e fls. 45/72 apenas pugnou genericamente pela realização de perícia, no entanto, deixou de apresentar quesitos e indicar testemunhas em desatendimento ao rito processual preconizado pelo artigo 278 do CPC, pelo que reputo preclusa a prova indeferindo-a.”

Ora, o juiz
a quo
recebera o feito sob o procedimento sumário

[1]
; logo, era dever do demandado/apelante cumprir o disposto no art. 278 do antigo CPC, a saber:

Art. 278. Não obtida a conciliação, oferecerá o réu, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas e,
se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico.
(Redação dada pela Lei nº 9.245, de 26.12.1995)

Com efeito, o procedimento sumário estava previsto no CPC/1973 para causas de valor inferior a 60 salários-mínimos ou que versassem sobre determinadas matérias, independentemente do valor. Com o procedimento sumário, buscava-se conferir maior celeridade e abreviação ao procedimento. O antigo Código previa que, não obtida a conciliação, o réu deveria requerer desde logo, na própria resposta escrita ou oral, a produção de prova pericial, com a apresentação dos quesitos nesse mesmo ato.

Ocorre que o insurgente não deduziu os quesitos da perícia médica pretendida no momento oportuno, a saber, no bojo de sua Contestação (Num. 1576719 - Pág. 1 a 25 e Num. 1576723 - Pág. 1 a 3), fato que, deveras, ocasionou a preclusão de seu direito de produzir essa prova.

Outrossim, a despeito dessa preclusão, reitero o já acima explanado que, no sistema da persuasão racional adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131 do CPC/1973 e 371 do CPC/2015), o magistrado é livre para examinar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela parte.

Ao que tudo indica, portanto, o magistrado singular entendeu que as provas já amealhadas aos autos, a saber, os documentas constantes do Id. Num. 1576710 - Pág. 16 a 32 (incluindo bilhete de passagem, boletim de ocorrência, laudos médicos, Certidão de Laudo de Lesão Corporal realizado pelo “Centro de Perícias Científicas Renato Chaves”, requisições médicas de fisioterapia e foto) e a prova testemunhal, foram suficientemente hábeis à formação da convicção do juízo, o que, de forma alguma pode representar cerceamento de defesa.

Logo, rejeito a preliminar.

Agravo retido desprovido.

3.2. Da inexistência dos pressupostos caracterizadores do DANO MORAL e do
quantum
devido

Ora, é cediço que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. E, especificamente nos contratos de prestação de serviços de transporte público coletivo, opera-se a “cláusula de incolumidade”, onde o prestador do serviço fica comprometido com a entrega do resultado esperado.

Logo, a inequívoca presença do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o dano causado ao usuário do serviço é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.

Nesse contexto, o dano moral é o prejuízo de natureza não patrimonial que afeta o estado anímico da vítima, seja relacionado à honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à vida ou à incolumidade física e psíquica, incluindo o abalo psicológico pelo desvirtuamento da imagem da vítima. É sempre devido quando o dano resultante do ato ilícito
tenha a aptidão de ensejar
ofensa aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade da vítima.

Na espécie, com base na foto e nos documentos médicos juntados à inicial, observo que o autor, na qualidade de passageiro do ônibus de transporte intermunicipal da requerida RÁPIDO AÇAILÂNDIA LTDA (consumidor de serviços), suportou nítidas lesões corporais em decorrência do acidente de trânsito narrado nos autos (capotagem), notadamente, ferimentos corto-contusos na face (com necessidade de sutura e consequente cicatriz aparente) e contusões múltiplas, que lhe geraram um quadro de cervicalgia e dorsalgia pós-traumática (Id. Num. 1576710 - Pág. 26 e Num. 1576710 - Pág. 29).

Diante de tais fatos, entendo que as lesões sofridas pelo autor em razão do acidente suplantam o mero aborrecimento, pois são capazes de gerar angústia, tristeza e aflição à vítima ao ter reduzida sua capacidade de locomoção e, consequentemente, de sustento, além de ter que conviver com as dores físicas e a cicatriz resultantes do incidente, configurando, então, dano moral passível de reparação.

É óbvio que, no presente contexto, tais lesões físicas e estéticas suportadas pelo autor configuram dano moral puro (
in re ipsa)
, que independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, sendo presumido a partir dos próprios fatos incontroversos que lhe dão origem.

Deveras, a jurisprudência dos tribunais pátrios, de forma pacífica, entende que nos casos de acidente de trânsito, ainda que não constatadas lesões de natureza grave, é perfeitamente possível a fixação de danos morais. Nesse sentido, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR ÔNIBUS. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO COLETIVO. DANOS MATERIAL E MORAL. 1. Prova dos autos que evidencia a culpa exclusiva do condutor do ônibus para a ocorrência do acidente de trânsito. Não obstante tenha visto os ciclistas na avenida, prosseguiu sua trajetória, ultrapassando-os sem reduzir a velocidade e sem adotar a cautela necessária. Com isso, dando causa à colisão entre a bicicleta do autor e o ônibus. 2. Dano material, consubstanciado nas despesas com aluguel de muletas e pagamento de medicamentos, devidamente comprovado
. 3. Dano moral. No âmbito da responsabilidade civil em acidentes de trânsito, tal modalidade indenizatória está atrelada à dor suportada pela vítima que sofre ofensa à sua integridade física, repercutindo, inevitavelmente, em seu equilíbrio emocional. Na situação examinada, o autor resultou com trauma raquimedular e contusão do quadril esquerdo, permanecendo de repouso por cerca de 03 meses, havendo sinais de fratura, com redução funcional na coluna lombar e perda da mobilidade em grau médio, sendo leve a do membro inferior esquerdo. Resta outrossim impossibilitado de atividades que exijam ortostatismo e deambulação, com lesão permanente e redução funcional de 30% (laudo pericial). Dano extrapatrimonial que se caracteriza in re ipsa.
4. Em relação ao quantum indenizatório deve ser levada em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), sendo a indenização fixada de forma proporcional ao abalo sofrido pela vítima. Sopesadas ditas circunstâncias e os parâmetros adotados por este Colegiado em situações análogas, adequada a redução da indenização para R$ 25.000,00. 5. Termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios a incidirem sobre a indenização com base no dano imaterial que são, respectivamente, a data da sua fixação e a do evento danoso (acidente). 6. Sucumbência estabelecida na origem mantida, posto que adequada ao decaimento proporcional e recíproco das partes. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

(TJ-RS - AC: 70079907119 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 27/06/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2019) – Destaquei.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. QUEDA DE PASSAGEIRO NO INTERIOR DO COLETIVO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RÉ. CONDIÇÃO DE PASSAGEIRO DA AUTORA E A OCORRÊNCIA DO EVENTO DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
Deferimento da gratuidade de justiça à seguradora denunciada, tão somente, para apreciação do presente recurso. Aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Ausência de fato exclusivo da vítima e fortuito externo. É evidente a responsabilidade objetiva da ré, que tem como fundamento a Teoria do Risco Administrativo, bastando, assim, a comprovação da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade, sendo despicienda a comprovação da culpa. Responsabilidade civil objetiva. Falha na prestação do serviço.
Danos morais caracterizados in re ipsa diante da hipótese como a dos autos pela simples quebra da cláusula de incolumidade.
Contudo, a verba indenizatória deve ser mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que adequada e proporcional ao caso, considerando a existência de incapacidade total temporária de 20 (vinte) dias, considerando a conclusão do laudo pericial (indexador 259) e os parâmetros utilizados por esta Corte em hipóteses similares, de forma a evitar o enriquecimento sem causa do ofendido. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. Incidência da Súmula nº 343 desta Corte de Justiça. A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento do dano moral nos termos da Súmula nº 362 do STJ e a correção monetária sobre a verba do dano material incida desde a data do efetivo prejuízo, conforme Súmula nº 43 do STJ e os juros de mora de 1% ao mês sobre a verba do dano moral e do dano material incidam a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Não fluência dos juros incidentes sobre a verba indenizatória para a seguradora denunciada, enquanto não houver o integral pagamento do passivo, já que se encontra em liquidação extrajudicial, tendo em vista a expressa previsão do art. 18 da Lei n.º 6.024/74. Afastamento da condenação da denunciada ao pagamento de honorários advocatícios. Procedência da lide secundária a ressarcir a denunciante os valores da condenação, respeitando o limite máximo da indenização securitária previsto na apólice, com a aplicação dos termos da cláusula especial de freada brusca. Sentença que se reforma em parte. Recursos aos quais se dá parcial provimento.

(TJ-RJ - APL: 00448758720108190038, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 11/04/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) – Destaquei.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Recursos de apelação interpostos em face de sentença que condenou a ré, empresa de transporte público, ao pagamento de indenização em razão de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. 1. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, deve responder pelos prejuízos causados. 2. Acervo probatório que demonstra a ocorrência de danos materiais, cuja valor indenizatório deve ser mantido, tendo em vista guardar consonância com a documentação acostada aos autos. 3.
Dano moral inconteste, haja vista que ver-se envolvido em acidente de trânsito, tentada a solução administrativa da lide, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e gera dano moral in re ipsa.
4.Dano moral que deve ser fixado em valor que observa, no caso concreto, a natureza e extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter punitivo pedagógico que a condenação deve encerrar, como o foi, merecendo ser mantido. 4. Recurso conhecidos e ao quais se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00013782420178190023, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2021) – Destaquei.

É por isso que não assiste razão ao apelante quando reclama do autor a demonstração do efetivo prejuízo aos direitos da personalidade,
in verbis
, ao afirmar a “necessidade de prova da dor, a aflição ou constrangimento” (
sic
) (Id. Num. 1576764 - Pág. 30).

Ante o exposto, correta a sentença que condenou a sociedade empresária em danos morais e, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou o
quantum
indenizatório em R$15.000,00 (quinze mil reais).

No que tange ao
quantum
, para a valoração do dano moral devem ser considerados os danos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como a condição econômico-financeira do agente causador do dano. O valor indenizatório não deve ensejar o enriquecimento ilícito de quem o recebe, mas trazer algum alento ao seu sofrimento, bem como repreender a conduta do ofensor.

Assim, entendo que o montante fixado pelo magistrado primevo se mostra adequado, razoável e compatível com os valores adotados por nossos tribunais pátrios em casos análogos (inclusive, naqueles logo acima citados).

Apenas quanto ao consectário legal dos juros moratórios, inerente à condenação em dano moral,
ajusto a sentença para fixar como “termo inicial de fluência” a DATA DA CITAÇÃO
(art. 405 do CC/2002), ante a natureza contratual da responsabilidade.

Quanto à fluência da correção monetária, escorreita a sentença ao fixar a data do arbitramento como termo inicial (Súmula 362 do STJ).

3.3. Da não comprovação do DANO MATERIAL e da condenação em
quantum
a ser apurado em fase de liquidação

A despeito do alegado pelo apelante, entendo que a documentação anexada à exordial comprova sim a ocorrência de danos materiais suportados pelo autor/apelado, especialmente quando descrevem que o autor teve de ser transferido do hospital local no Município de Goianésia para atendimento especializado em Belém, para realização de exames (radiografias e tomografia computadorizada do crânio, conforme Id. Num. 1576710 - Pág. 26) e tratamento perante o Hospital Porto Dias, estabelecimento de natureza privada. Os documentos ainda comprovam a necessidade de realização de fisioterapia por longo período.

No entanto, embora tenham sido provados os danos materiais, o autor/apelado, de fato, não indicou qual o valor específico que fora efetivamente pago às suas expensas até a data da propositura da ação, nem comprovou quais valores ainda seriam despendidos no decurso do processo, com o respectivo tratamento.

Ora, há, portanto, manifesta dúvida em relação ao valor efetivo dos danos materiais, razão pela qual, entendo correta a determinação do magistrado processante, de postergar a apuração de tal montante ao momento de liquidação de sentença. Não havendo liquidez nos autos, deve o referido valor ser apurado em liquidação de sentença.

Em apoio, cito julgado desta Egrégia Corte:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL

ACIDENTE DE TRÂNSITO.

1ª APELAÇÃO - AUTOR (...) 3ª APELAÇÃO - EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA

AGRAVO RETIDO

NÃO CONHECIDO

ARTIGO 523, §1º DO CPC - PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REFERENTE AO VALOR DOS DANOS MATERIAIS

ACOLHIDA

MÉRITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR

NÃO COMPROVAÇÃO. PENSIONAMENTO

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE LABORATIVA NA ÉPOCA DO ACIDENTE

IRRELEVANTE. DANO MATERIAL

EFETIVO PREJUÍZO DEMONSTRADO

VALOR INDEFINIDO NOS AUTOS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Não se conhece do Agravo Retido, mesmo interposto tempestivamente, por não ter sido requerida sua apreciação, por este Tribunal, nas suas razões recursais. Inteligência do art. 523, §1º, do CPC
; 2- Não estão devidamente comprovados os gastos específicos, despendidos em benefício do Autor/Apelado
, além de haver a inclusão/cobrança de valores

referentes a produtos não utilizados no tratamento. E
os documentos juntados não possuem valor probandi suficiente a definir o valor a título de dano material a ser indenizado.

Portanto, caracterizado o julgamento extra petita referente ao arbitramento dos danos materiais, pois o valor arbitrado na sentença de piso não se encontra perfeitamente definido nos autos;
3- Constata-se que o evento danoso não ocorreu por culpa exclusiva do Autor, porquanto resta demonstrada a responsabilidade do motorista da empresa Ré/Apelante, que deixou de observar o fator de segurança, em trafegar com as portas do veículo fechadas; 4- Se torna irrelevante o fato de o Autor não exercer atividade laborativa à época do evento, devendo a aferição acerca do cabimento do pensionamento, levar em conta a diminuição da capacidade de trabalho, o que verifica-se ter ocorrido in casu. Precedente na jurisprudência e doutrina;
5- O efetivo prejuízo suportado pelo Autor/Apelado enseja o dano material. Não havendo liquidez nos autos, deve o referido valor ser apurado em liquidação de sentença.

2ª APELAÇÃO (...)

(APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018633-54.2003.8.14.0301. Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-10-01, Publicado em 2012-10-10) – Destaquei.

3.4. Da sentença
ultra petita

Por outro lado, assiste razão ao apelante ao afirmar que o juízo a quo não observou o limite do pedido formulado pelo autor a título de dano material, a saber, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Cediço que, salvo quando se tratar de hipóteses que envolvam ordem pública, não poderá o magistrado condenar a parte em quantidade superior ou diversa da que foi inicialmente requerida pela parte autora.

Sobre o tema, lecionam Nery JR. e Rosa Maria Nery:

"O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso. A sentença citra ou infra petita pode ser corrigida por meio de embargos de declaração, cabendo ao juiz suprir a omissão; a sentença ultra ou extra petita não pode ser corrigida por embargos de declaração, mas só por apelação. Cumpre ao Tribunal, ao julgar o recurso, reduzi-la aos limites do pedido." (Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015. 12º Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 1205).

Assim, tendo o autor estipulado um limite a título de dano material, não pode a sentença ultrapassar tal barreira (ou correr o risco de ultrapassá-la no caso de condenação ilíquida), devendo o

excesso ser corrigido a fim de adequar a sentença ao pedido inicial.

Destarte, entendo que a prefalada apuração da extensão econômica dos danos materiais preconizada em sentença deverá ficar adstrita ao valor base deduzido como pretensão autoral, a saber, R$10.000,00 (dez mil reais), de sorte que acrescento ao dispositivo da sentença recorrida, a determinação de observância de tal limite, no momento da liquidação.

Em apoio, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. DPVAT. DEDUÇÃO. CORREÇÃO.
Não é nula a sentença ultra petita, bastando que o excesso seja extirpado. Precedente do STJ.
Não havendo comprovação nos autos da perda total do veículo, não há falar em indenização pelo valor pago. Quantia gasta com o conserto que não restou comprovada nos autos, pelo que não pode integrar o valor dos danos materiais. Dano moral configurado em razão do óbito da esposa e mãe dos autores. Quantum indenizatório (100 salários-mínimos para cada autor) fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como adequado aos parâmetros utilizados por essa Câmara em casos análogos. Termo inicial dos juros de mora fixados na data do evento danoso. Inteligência da Sumula 54 do STJ.
Tendo os autores estipulado o limite do pensionamento (quando a vitima completasse 76 anos, 8 meses e 5 dias) não pode a sentença ultrapassar tal barreira. Excesso que se corrige a fim de adequar a sentença ao pedido inicial.
Residindo o autor Miguel com os pais e contribuindo na atividade agrícola familiar, faz jus ao pensionamento até os 25 anos, pois presumida a dependência. É devida a dedução do valor recebido a titulo de seguro DPVAT, devidamente corrigido, descabendo a incidência de juros, pois não configurada a mora. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70067871202, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/03/2016).

(TJ-RS - AC: 70067871202 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 29/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/03/2016) – Destaquei.

3.5. Dos honorários advocatícios sucumbenciais

No que concerne aos honorários sucumbenciais, a apelante roga que sejam reduzidos a valor razoável e proporcional ao grau de zelo exigido para o acompanhamento do presente feito.

Vale ressaltar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios encontra razão no Princípio da Sucumbência, segundo o qual, se um indivíduo é titular de um direito garantido por lei, a busca pelo exercício desse direito através da tutela judicial não lhe deve ser onerosa, ou seja, não é justo que o titular do direito seja obrigado a utilizar das vias judiciais para fazer valer o referido direito e ainda tenha de arcar com ônus da sucumbência.

Portanto, por disposição legal, cabe ao vencido arcar com os honorários na demanda (art. 20 do CPC/73 e art. 82 do CPC/15), observado o Princípio da Causalidade (aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes).

A seu turno, para que os valores sejam fixados com equidade, deverão ser aferidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço (art. 20, §3º do CPC/73 e art. 85, §2º do CPC/15).

Na hipótese, os honorários foram fixados em estrita obediência ao dispositivo legal, de forma razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado no curso do processo. Além disso, em suas razões, a apelante não trouxe qualquer elemento convincente a demonstrar que o valor estipulado careceria de reforma.

Deste modo, entendo adequada a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

4.

Parte Dispositiva

Forte em todo o expendido,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente
recurso de
apelação, tão somente para
limitar a
apuração da extensão econômica dos danos materiais, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, ao valor do pedido autoral deduzido na exordial, a saber, R$10.000,00 (dez mil reais).

De ofício, ajusto a sentença para fixar a DATA DA CITAÇÃO como termo inicial de fluência dos juros moratórios, relativos à condenação por dano moral (art. 405 do CC/2002, ante a natureza contratual da responsabilidade).

Mantenho os honorários a serem pagos pela ré/apelante no percentual fixado na primeira instância, deixando, nessa oportunidade, de majorá-los na forma do art. 85, §11 do CPC,
em razão de a sentença ter sido proferida na vigência do CPC/1973, tal como dispõe o Enunciado Administrativo n.º 7 do STJ ("Somente...nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC").

É o voto.

Belém,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

O procedimento sumário estava previsto no CPC/1973 para causas de valor inferior a 60 salários-mínimos ou que versassem sobre determinadas matérias, independentemente do valor. Com o procedimento sumário, buscava-se conferir maior celeridade e abreviação ao procedimento. O antigo Código previa que, não obtida a conciliação, o réu deveria oferecer, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos, rol de testemunhas e eventual prova pericial.

Belém, 24/02/2023